Tribunal: STF
Processo: RE 351749
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
 INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
JUNTADA DO PRECEDENTE INVOCADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
                   Juntada do precedente invocado na decisão recorrida
. Ausência.
Impossibilidade de conhecimento do extraordinário. Alegação
 improcedente, dado
que o acórdão impugnado explicitamente reportou-se aos fundamentos do
 precedente
que serviram de base à declaração de inconstitucionalidade da lei.
                   Agravo regimental não provido.